Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA PERICIAL. ATO ILÍCITO. CONCORRÊNCIA DE CULPA ENTRE OS CONDUTORES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. VALOR. ADEQUAÇÃO. PENSÃO CIVIL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Se a questão atinente ao abatimento do seguro DPVAT só foi introduzida em sede de apelação, mesmo tendo sido possível à parte fazê-lo perante o Juízo singular, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Deve ser mantida a sentença que, baseada nos diagnósticos técnicos da perícia, concluiu pela concorrência de culpas no acidente de trânsito, inclusive porque ausente elemento probatório capaz de se sobrepor ao laudo pericial, devidamente homologado. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado em montante adequado às circunstâncias específicas do caso, atendendo aos critérios que informam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em observância à condição econômica dos evolvidos e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação. Se a sentença se afasta de tais parâmetros, importa que seja reformada, sob pena de, ao tornar excessiva a indenização, gerar enriquecimento sem causa, o que é vedado (artigo 884, do Código Civil). Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nas famílias de baixa renda há uma presunção relativa de dependência econômica entre os seus integrantes e de que os filhos também contribuem para o sustento da casa e dos pais. Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Ausente prova acerca da atividade remunerada exercida pela vítima, a pensão mensal deve ter por base um salário mínimo. Precedentes.